Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740742-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZERINA DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por ALZENIRA DE FATIMA SILVA, que acolheu em parte a impugnação para limitar a abrangência das parcelas devidas até 28/04/1997. Desta decisão foram opostos embargos declaratórios pela exequente, que foram providos parcialmente para determinar a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante alega que a tramitação na origem deve ser suspensa em razão do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. No mérito, aponta excesso na execução no valor de R$60.122,05. Aduz que a atualização não obedece ao que dispõe no título executivo. Sustenta que não há parcela incontroversa porque pendente de apreciação de preliminares que podem levar à extinção da execução. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão para extinguir a ação na origem, ou, ultrapassadas as preliminares, seja reconhecido o excesso de execução. Preparo não efetuado porque o recorrente possui isenção legal. É o relatório. Nas razões recursais, o agravante alega que a apuração do quantum devido não depende de liquidação prévia, e, nesse sentido, não pode ser sobrestada para fins de aguardar a discussão do Tema 1.169 pelo STJ. Relata que a sentença exequenda não é genérica. Informa que o valor devido é apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2o, do CPC. Por fim, pugna concessão de tutela antecipada para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem. Preparo efetuado. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Como relatado, o agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ, porém, sem razão. Ao analisar o caso, observa-se que não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, que deram origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Na espécie, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque o exequente já apresentou os cálculos que entende como devidos, assim como o executado, que inclusive alega excesso de execução. Depois, extrai-se dos autos de origem que a agravante promove o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravado a pagar benefício alimentação suprimido dos servidores representados pelo SINDIRETA/DF, de janeiro de 1996 até o seu restabelecimento, título que não pode ser considerado genérico, pois delimitou o seu alcance subjetivo e objetivo. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema n. 1.169/STJ, não havendo falar em ordem de sobrestamento. Ora, a matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, indefiro o pedido de suspensão com fundamento no julgamento do Tema 1.169/STJ. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o agravante alega que a expedição do requisitório acarretará grave prejuízo ao erário dado o excesso de execução apontado, e por defender a inexistência de valor incontroverso. É cediço que o STF entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. A decisão agravada determinou a expedição de ofício requisitório referente à parcela incontroversa, considerando o valor apontado pelo agravante, na planilha de ID 164905942, que apurou o valor de R$10.927,66. Frise-se que o valor indicado pela exequente é R$71.049,71. Portanto, o menor valor, indicado pelo próprio devedor é considerado incontroverso. Assim, conquanto haja discussão acerca do excesso de execução, não se vislumbra perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao considerar a possibilidade de expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conquanto seja observado o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que impede o parcelamento de precatório com a finalidade de se adequar ao limite das obrigações de pequeno valor, prevista no §3o do mesmo artigo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator